Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-57.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005171-57.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Saneamento, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT). OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS PARA A FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Águas de Barra do Garças LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a multa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), no valor de R$ 75.000,00, pela operação de Estação de Tratamento de Esgoto sem a devida licença ambiental.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir: (i) a legalidade da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT; (ii) a aplicabilidade do Código de Postura Municipal de Barra do Garças ao procedimento de fiscalização estadual; e (iii) a observância do devido processo legal na aplicação da penalidade.

III.
Razões de decidir
3. A competência para fiscalização ambiental é comum entre os entes federativos, conforme o art. 23, VI e VII, da CF/1988, e regulamentada pela Lei n. 9.605/1998, cabendo aos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA a lavratura de autos de infração.
4. O Código de Postura Municipal não se aplica à fiscalização ambiental realizada por órgão estadual, pois rege apenas a polícia administrativa municipal, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 127/2010.
5. O processo administrativo que culminou na multa respeitou o contraditório e a ampla defesa, sendo assegurada à recorrente a possibilidade de impugnação e recurso, inexistindo cerceamento de defesa.
6. A sanção aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à infração constatada, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os órgãos ambientais estaduais possuem competência para fiscalizar e autuar atividades potencialmente poluidoras, independentemente das normas municipais, observando-se a legislação federal e estadual aplicável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Barra do Garças LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos dos embargos à execução nº 1005171-57.2022.8.11.0004 opostos pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a apelante, em suas razões, insurge pelo reconhecimento da anulação da sentença, sob o argumento de que o auto de infração que gerou a multa é nulo.

Alega que, o auto de infração padece de vícios formais e insanáveis, argumenta que, caso seja verificada eventual infração existe procedimento específico a ser observado quanto à verificação e aplicação da sanção, cita o Código de Postura do Município de Barra do Garças.

Afirma que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA não observou o contido na norma retro citada, uma vez que não emitiu notificação preliminar, em observância ao disposto no artigo 407 do Código de Postura de Barra do Garças.

Nesse contexto, assevera que o procedimento administrativo é nulo, em sua origem, tendo sido desprestigiados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal.

Aduz que a decisão administrativa impôs a sanção de multa à apelante sem efetuar análise crítica às constatações do auto de infração, bem como não houve ponderação dos argumentos defensivos, nem sequer a explicação acerca da multa imposta.

Com efeito, pugna nulidade da decisão que aplicou a sanção de multa, ante a ausência de fundamentação e motivação.

Alega ainda que não houve o cometimento da infração a qual lhe foi imputada, de forma que é incabível a aplicação de sanção.

Assevera que para a aplicação da multa não houve observância dos liames previstos no artigo 6º, da Lei nº 9.605/1998, de modo que a multa se mostra excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para o patamar mínimo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que sejam acolhidos os embargos à execução, e extinção da execução fiscal.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 260135194)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos à execução, opostos pela concessionária Águas de Barra do Garças, em face do Estado de Mato Grosso (id. 88024-686), objetivando a anulação de multa que lhe foi imposta pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no valor de R$ 75.000,00, por, supostamente, “
fazer funcionar atividade de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença do órgão ambiental competente
”, conforme o Auto de Infração n. 134034/2013.

O juízo singular entendeu que a Administração Pública agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, e julgou improcedente a pretensão da Águas de Barra do Garças S.A na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (id. 260135180)

Inconformada, Águas de Barra do Garças-MT interpôs o presente recurso de apelação, e requereu o seu provimento.

Com essas sucintas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 23, incisos VI e VII, dispõe que é competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora:

“Art. 23.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI
-
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII -

preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Logo, todos os entes federativos possuem a obrigação e a competência de atuar na proteção do meio ambiente, independentemente da entidade responsável por fornecer diretamente um serviço ou ação ambiental específica.

No tocante à fiscalização ambiental, a Lei Federal n.° 9.605/98, que estabelece normas gerais para a proteção do meio ambiente, representa a base normativa para a atuação dos agentes dos órgãos ambientais.

Conforme disposto em seu artigo 70, as autoridades competentes para proceder à lavratura de auto de infração ambiental e instauração de processo administrativo são os funcionários dos órgãos ambientais que integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, devidamente designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, vinculados ao Ministério da Marinha:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei”.

Destaco que o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) é composto pelo Conselho de Governo, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo ICMBio, bem como pelos Órgãos Seccionais e Locais.

Dessa maneira, é evidente que os servidores ou funcionários dos órgãos ambientais detêm competência para emitir autos de infração, desde que designados para tal atividade de fiscalização, conforme determinado pela autoridade competente.

Cumpridos tais requisitos, os servidores possuem autoridade para impor as sanções previstas na legislação, no exercício do poder de polícia atribuído ao órgão ambiental, elaborando os respectivos autos e iniciando o procedimento administrativo para apuração das infrações.

O apelante afirma que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA não observou ao artigo 407 do Código de Postura de Barra do Garças, uma vez que não emitiu notificação preliminar.

No que tange ao Código de Postura do Município de Barra do Garças, é perceptível que sua aplicabilidade restringe-se às medidas de polícia administrativa promovidas pelo ente municipal, conforme estabelecido no art. 1º, da Lei Complementar Municipal n.º 127/2010. Sendo assim, sua incidência não abarca os procedimentos de fiscalização ambiental conduzidos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT), conforme evidenciado no presente caso.

Consequentemente, é cabível concluir que o mencionado Código de Postura Municipal de Barra do Garças não se aplica à situação em questão, uma vez que a autuação foi efetuada pelo órgão ambiental estadual, no exercício de suas competências e atribuições específicas relacionadas à proteção ambiental.

Assim, ao analisar a legalidade da autuação e da penalidade imposta, é imprescindível observar as normativas e legislações pertinentes ao meio ambiente, especialmente as leis estaduais e federais que regem a matéria, em detrimento das disposições do Código de Postura Municipal, assim, não merece prosperar a insurgência a fim de que seja considerada a aplicação do Código de Postura Municipal.

Quanto à alegação de que a decisão administrativa impôs a sanção de multa à apelante sem efetuar análise crítica às constatações do auto de infração, bem como não houve ponderação dos argumentos defensivos, entendo que não merece prosperar, explico.

No caso em questão, verifica-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA lavrou o Auto de Inspeção nº156553 e Auto de Infração nº134034/2014, os documentos foram acompanhados do Relatório Técnico n.° 8726696/DRBG/SUF/2013 contra a empresa Águas de Barra do Garças Ltda por suposto ilícito ambiental.

Notificada, a empresa apresentou defesa administrativa em data de 24/04/2013 protocolo nº207042/2013 folha 17, posteriormente, houve manifestação da SEMA, no sentido de que a concessionária embargante seria considerada “
reincidente específica por se tratar de infrações da mesma natureza, nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto Estadual nº1.986/2013
.” (folha n.47 protocolo n. 182619/2013)

Em 28/01/2020, foi proferida decisão administrativa, que homologou parcialmente o auto de infração nº 134034/2013, e arbitrou a penalidade administrativa: multa no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), por fazer funcionar atividade de Estação de Tratamento

de Esgoto sem licença do órgão ambiental competente, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/08, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por restar caracterizada a reincidência específica, nos termos

do artigo 34, inciso I do Decreto Estadual, nº1.98613.

A concessionária embargante foi notificada, em 09/11/2020, por meio do ofício “1258/CAR/SEMA/2020”, para o pagamento da multa, no valor de R$ 75.000,00.

Nesse contexto, verifica-se que foi observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual constata-se a inexistência de ilegalidade no curso do processo administrativo.

Vislumbro que ficou assegurado o princípio da motivação, razão pela qual não se evidencia fundamento para sua anulação, haja vista que a única intenção da parte apelante é reexaminar o montante sancionatório que lhe foi imposto.

Mister consignar que o cerceamento de defesa apenas encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar imprescindível na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de contraditório e à ampla defesa, em manifesto desrespeito ao devido processo legal, o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

A propósito, confira-se o que estabelece art. 80, do Decreto Federal n.° 6.514/2008:

“Art. 80.

Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.

Nesse contexto, a sanção aplicada atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as circunstâncias peculiares do caso e as agravantes e atenuantes que influenciaram no cômputo final da medida imposta.

Importa ressaltar que a fixação da penalidade deve ocorrer em montante que contenha, intrinsecamente, um caráter pedagógico, a fim de promover a conformidade com as normas vigentes e desencorajar a reiteração da conduta infratora.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, de maneira a demonstrar que o critério de razoabilidade foi observado na fixação administrativa do valor arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Assim sendo, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão apelada.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação interposto por Águas de Barra do Garças LTDA, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025